Tribunal: TJDFT
Processo: 0009182-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009182-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 66352144, o Distrito Federal comprovou o pagamento da requisição de pequeno valor expedida em favor de LUIZA LORRAYNI PEREIRA DA SILVA, ALISSON ALQUISON PEREIRA DA SILVA FRAZAO, CHARLENE PEREIRA DA SILVA, CELIOMAR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, EDNA MARIA GONÇALVES DA SILVA E SILVA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS). No ID: 66836082, o SINDIRETA concordou com os montantes depositados. Ante o pagamento dos créditos relativos ao requisitório de IDs 62490653, 62490640, 62490617, 62490362 e 62445759, julgo extinta a execução em face dos sucessores de CELIOMAR PEREIRA DA SILVA (LUIZA LORRAYNI PEREIRA DA SILVA, ALISSON ALQUISON PEREIRA DA SILVA FRAZAO, CHARLENE PEREIRA DA SILVA, CELIOMAR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, EDNA MARIA GONÇALVES DA SILVA E SILVA) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS). Expeçam-se alvarás levantamento de valores, na modalidade PIX. Após, digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. . Brasília, 12 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR